Tribunal: TJDFT
Processo: 0720646-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0720646-49.2022.8.07.0001 APELANTE: NILZA RODRIGUES APELADO: DIVINA TEREZINHA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Pede a Apelante que a Apelação tenha efeito suspensivo. Não procede a pretensão da Apelante, pois o recurso interposto contra a sentença que julga improcedentes os embargos de terceiro não conta com efeito suspensivo, conforme disposto no artigo 1.012, parágrafo primeiro, III, do Código de Processo Civil. A respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de agregar efeito suspensivo a recurso de apelação interposto contra sentença de rejeição de embargos de terceiro. 2. Jurisprudência firme do STJ no sentido de que a apelação interposta contra sentença que rejeita liminarmente ou julga improcedentes os embargos de terceiro não contam com efeito suspensivo em relação ao processo de execução. 3. Precedentes específicos desta Corte. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.” (RMS no 50.131/SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 31/5/2016, v. u.) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. 1. O apelo recebido contra a sentença dos Embargos de Terceiro não tem efeitos sobre o outro processo, qual seja, o executivo. Eventual efeito suspensivo incide, aí sim, sobre as determinações que eventualmente constarem do dispositivo da sentença proferida na própria ação de Embargos de Terceiro, não em outra. 2. O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp no 1.344.843/SP, Relator: Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/6/2013, DJe de 24/6/2013) Ante o exposto, recebo a Apelação apenas no efeito devolutivo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora